Tribunal: STF
Processo: RE 1559819
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que rejeitou o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual.



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 134, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, sobretudo em razão de sua autonomia orçamentária e administrativa em relação ao Estado de Mato Grosso do Sul.



    Em razão do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao rejeitar os embargos de declaração opostos com a finalidade de provocar a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual, assinalou que:



    [...] as razões apresentadas nos embargos são dissociadas do feito, afinal, ao revés do que afirma a embargante, em nenhum momento apresenta qualquer irresignação nas contrarrazões de apelo no tocante ao honorários cabíveis pelo Estado de Mato Grosso do Sul à Defensoria Pública Estadual. 



    Ademais, convém registrar que a irresignação destacada nesta oportunidade deveria ter sido aventada em sede de recurso voluntário da sentença, considerando que nela o juízo sentenciante já afastava a responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul pelo honorários sucumbenciais — a responsabilidade pelo ônus ficou restrita ao correquerido —, não servindo o reexame necessário à finalidade de analisar questões específicas atinentes ao interesse particular da parte, mas sim no tocante aos termos da sentença proferida em detrimento do interesse público da Fazenda Estadual (doc. 13, p. 2).



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.002 da Repercussão Geral, aquele Tribunal ainda consignou que:



    [...] não houve interposição de recurso de apelação pela parte autora ou pela Defensoria Pública Estadual no que tange à extensão da condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em prol da instituição e, analisar o tema neste momento, configuraria reformatio in pejus, o que é vedado (doc. 25, p. 4).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS REALIZADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.525.041 ED-segundos/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/2/2025).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A matéria que compete ao SUPREMO examinar situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.348.124 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2021).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1.241.141 AgR/RO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/5/2020).



    Além disso, o fundamento do acórdão recorrido referente a vedação de reformatio in pejus não foi impugnado pela recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários (ARE 1.426.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei).



    Sobre idêntica questão, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, reporto-me ainda às seguintes decisões: RE 1.485.842/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/4/2024; RE 1.479.694/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/3/2024; e RE 1.480.635/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/2/2025. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365 RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26/3/2010, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, nos seguintes termos:  



    Ementa: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator